Tribunal: STF
Processo: RE 63992
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-13
Data de publicação: 1972-11-13

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. REDUÇÃO DO PEDIDO, DE PEQUENAS PARCELAS,
SOB ALEGAÇÃO DE ERRO, NÃO CARACTERIZA ALTERAÇÃO, DEPENDENTE DE
CONSENTIMENTO DO RÉU. DESCABIMENTO DE REEXAME, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DA DIVIDA RECONHECIDA PELA DECISÃO, EM FACE DA
PROVA. INAPLICABILIDADE DO ART.N. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL, CUJA SANÇÃO
SOMENTE FOI PEDIDA NA OCASIAO DOS DEBATES ORAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.